Tribunal: STF
Processo: RE 1526837
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade local. Lei Orgânica do Município de São Bernardo do Campo. Artigo 159, § 3º-A, inciso I. Permissão de uso de bem público. Hipótese de dispensa de licitação sem paralelo em lei federal. Inconstitucionalidade. Competência privativa da União para editar normas gerais acerca de licitações e de contratações. Artigo 22, inciso XXVII, da Carta Magna. Agravo regimental não provido.



    1. O art. 159, § 3º-A, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Bernardo do Campo estabeleceu que a permissão sobre qualquer bem público poderia ser outorgada por decreto unilateral de forma discricionária e precária, gratuita ou onerosa, por tempo certo ou indeterminado, de modo a atender, preferencialmente, as modalidades de interesse público previstas na legislação em tela.



    2. A norma impugnada ampliou, indevidamente, o rol taxativo de hipóteses nas quais a licitação seria dispensável para a alienação de bens da Administração Pública, em desacordo com a legislação federal acerca da matéria. Competência privativa da União para editar normas gerais acerca de licitações e de contratações. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.